Tribunal: CARF
Processo: 19515.722666/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722666/2013-73
ACÓRDÃO
1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINCRO PARTICIPAÇÕES S/A, NOVA DENOMINAÇÃO DE VBC ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A neutralidade de despesas com amortização de ágio na base de cálculo da
CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a exigência da referida
contribuição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 27 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) julgadores(a) Maurício Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
2
Trata o presente de autos de infração para cobrança da CSLL nos anos-calendário de
2008 e 2009 nos montantes de R$ 283.609,41, aí incluídos multa de ofício no percentual de 75% e
juros de mora.
De acordo com o item I do Termo de Verificação Fiscal, objeto do presente, a
interessada deixou de adicionar na apuração da CSLL nos anos-calendário de 2008 e 2009 os
valores correspondentes à amortização de ágio apurado na aquisição de investimentos avaliados
pelo patrimônio líquido sob o argumento de que, diferentemente da apuração do IRPJ nos termos
do art. 391 e 426 do RIR/99, não haveria previsão legal para essa adição à base de cálculo da CSLL.
Segundo o TVF, não está correto esse entendimento eis que na própria DIPJ consta
a previsão para inclusão desses valores. A legislação prevê esse procedimento nos arts. 385 e 391
do RIR/99 c/c arts. 2o e §§ da Lei no 7.689/88, art. 28 da Lei no 9.430/96 e art. 3o da Lei no
7.689/88 com as alterações trazidas pelo art. 17, da Lei no 11.727/2008.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou impugnação defendendo
que a base de cálculo da CSLL seria o resultado do exercício correspondente ao lucro contábil
admitindo-se apenas os ajustes expressamente elencados nos números 1 a 6 da alínea “c”, do §
1o, do art. 2o, da Lei no 7.689/88.
Aduz que não existe previsão legal determinando a adição das contrapartidas da
amortização de ágio para fins de CSLL e sustenta que a parte final do art. 57 da Lei no 8.981/95
preserva a base de cálculo própria e específica da contribuição. Por fim, afirma que a
jurisprudência administrativa e judicial lhe é favorável.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, em
sessão de 14/04/2016, prolatou o Acórdão 14-60.126 pelo qual considerou a impugnação
totalmente improcedente em decisão consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NAS AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO
MEP. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
O tratamento do ágio na apuração da CSLL deve seguir a mesma regra aplicável ao
IRPJ, inclusive no que se refere a sua amortização.
Cientificada do acórdão, a interessada interpôs recurso voluntário ao CARF
ratificando em essência as razões expedidas na peça impugnatória.
É o Relatório

VOTO
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
3
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatários devidamente legitimados e
preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Segundo a defesa, não haveria previsão legal que determine a adição das despesas
de amortização de ágio à base de cálculo da CSLL.
Parece razoável a argumentação da recorrente no sentido de que o art. 57, da Lei no
8.981/95 teria preservado a base de cálculo da contribuição. Entretanto o enquadramento do feito
pela autoridade lançadora ocorreu também, dentre outros, sob a égide do art. 2o, da Lei no
7.689/88 que traz disposições expressas sobre a neutralidade da amortização do ágio de
investimento avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) o que abrangeria a CSLL.
Pelo didatismo do voto, faço minhas as explanações contidas no Acórdão 9101-
006.893 de lavra do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto em julgamento recente
(03/04/2024) da 1a Turma da CSRF, que traz em seu bojo a menção a outros julgados daquela
Turma para demonstrar que a jurisprudência do CARF é desfavorável ao sujeito passivo, em
sentido contrário ao suscitado no recurso:
(...)
Conforme já me pronunciei, não há dúvidas que IRPJ e CSLL possuem bases de
cálculo próprias, não tendo o art. 57 da Lei no 8.981/95 o alcance dado naquele
precedente no sentido de igualar as bases de cálculos desses dois tributos, mas
sim determinar as mesmas normas quanto a períodos de apuração, forma de
apuração e data de vencimento para o recolhimento dos tributos devidos,
conforme bem esclarecido pelo ilustre Conselheiro Rafael Vidal de Araújo no
Acórdão no 9101-003.220:

Não discordo da afirmação de que a regra do art. 57 da Lei no 8.981/1995

manteve separadas as bases de cálculo e as alíquotas previstas para o IRPJ e

a CSLL. Embora estipule que as normas de apuração e de pagamento do
IRPJ se aplicam à CSLL, o próprio dispositivo declara em seguida que serão

"mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor":

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas

normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto

de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao

disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas

previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por

esta Lei. (grifos do precedente)

Não há dúvidas de que a legislação prevê ajustes específicos (adições e

exclusões) que não abrangem os dois tributos. Tampouco se discute que
nem todos os ajustes de um tributo serve ao outro.

Se o art. 57 da Lei no 8.981/1995 houvesse produzido uma coincidência
plena entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria inteiramente dispensável
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
4

que normas posteriores a ele viessem estabelecer pontualmente, em

determinadas situações, a equiparação.

Por exemplo, o art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977 (base legal do art. 464

do RIR/1999) estabelece que, na determinação do lucro real, devem ser

adicionados os valores caracterizados como distribuição disfarçada de
lucros.
Se o art. 57 da Lei no 8.981/1995 houvesse equiparado as bases de
cálculo
do IRPJ e da CSLL, a partir de então a distribuição disfarçadas de
lucros
também deveria ser adicionada à base de cálculo da CSLL.

Conclui-se que não era este o caso a partir do momento em que o art. 60 da

Lei no 9.532/1997, abaixo transcrito, veio estabelecer expressamente esta

adição à base de cálculo da CSLL. Qual seria o sentido dessa nova norma
legal promulgada em 1997 se já houvesse, desde 1995, equiparação das bases de

cálculo do IRPJ e da CSLL determinada pelo art. 57?

Art. 60. O valor dos lucros distribuídos disfarçadamente, de que

tratam os
arts. 60 a 62 do
Decreto-Lei no 1.598, de

1977, com as alterações do art. 20 do Decreto-Lei no 2.065, de 26
de

outubro de 1983, serão, também, adicionados ao lucro líquido para

efeito de determinação
da base de cálculo da contribuição

social sobre o lucro líquido.

Assim, se existem normas posteriores ao art. 57 da Lei no 8.981/1995 que

vêm pontualmente determinar a adição de certos valores à base de cálculo

da CSLL, valores estes que antes só eram adicionados ao lucro real, é de se

concluir inexoravelmente que o referido art. 57 não equiparou as bases de

cálculo do IRPJ e da CSLL.
Com efeito, a CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período com os
ajustes determinados na respectiva legislação. Nesse sentido o art. 2o, da Lei no
7.689/1988, dispõe que a base de cálculo desta contribuição é o “valor do
resultado do exercício antes da provisão do imposto de renda”. Veja-se:

Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,

antes da provisão para o imposto de renda.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:

a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de

dezembro de cada ano;

b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a

base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;

c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação

comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de

1990)

1 adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de

patrimônio líquido;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
5

2 adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-

base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)

3 adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro
real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no

8.034, de 1990)

4 exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de
patrimônio líquido;

5 exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados

pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;

(Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)

6 exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas
na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
[grifos
nossos]

[...]
Já o conceito de lucro líquido extrai-se dos artigos 248 e 277, ambos do RIR/99,
verbis:

Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do
lucro operacional, dos
resultados não operacionais, e das participações, e

deverá ser determinado com observância
dos
preceitos
da
lei

comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de

1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).

[...]

Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das
atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa
jurídica
(Decreto- Lei no 1.598, de 1977, art. 11).
O lucro operacional é, pois, o resultado do confronto das receitas operacionais
com as despesas operacionais. Assim determina o artigo 299 do RIR/99:

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,

necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das

transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,

de 1964, art. 47, § 1o).

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de
transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,

art. 47, § 2o).
Especificamente acerca do tratamento a ser dado à amortização de ágio na base
de cálculo da CSLL, a fim de evitar tautologia, e por concordar integralmente com
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
6
os fundamentos de seu voto, reproduzo a seguir o entendimento firmado pela I.
Conselheira Adriana Gomes Rêgo no acórdão 9101-002.310:

Vale assinalar que não se trata da hipótese de absorção da participação em

controlada ou coligada em virtude de incorporação, fusão ou cisão, de que

trata a Lei no 9.532/1997 em seus arts. 7o e 8o), mas de participação
mantida
na investidora.

A discussão, então, cinge-se à possibilidade de uma pessoa jurídica que tem

um investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial

adquirido com ágio, poder deduzir da base de cálculo da CSLL, despesas
com amortização desse ágio.

Nesse sentido, tem-se que a avaliação de investimentos em outras

sociedades (participações societárias) pelo valor do patrimônio líquido,

método da equivalência patrimonial (ou MEP), encontra-se regulada pela
Lei
no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). Com efeito, o art. 248 desse

diploma legal estabelece a obrigatoriedade de avaliação dos investimentos

em empresas coligadas, controladas e em outras sociedades que façam
parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum por esse método e

estabelece suas regras.

No âmbito tributário, coube ao Decreto-Lei no 1.598/1977, como se vê de

seu preâmbulo, "adaptar a legislação do imposto sobre a renda às
inovações
da lei de sociedades por ações (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976)".
Assim, no que toca ao método da equivalência patrimonial, o
Decreto-Lei em
questão dedicou à essa matéria a Subseção II da Seção II,
intitulada
"Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado
pelo Valor
de Patrimônio Líquido".

Inaugurando a subseção em comento, o art. 20 do Decreto-Lei estabelece

que o custo de aquisição da participação societária deve ser desdobrado em

valor de patrimônio líquido na época da aquisição e ágio ou deságio na

aquisição. O § 2o do artigo em questão fixa quais são os fundamentos

econômicos possíveis a justificar o ágio/deságio (valor de mercado de bens

do ativo superior/inferior ao registrado na contabilidade, rentabilidade de

exercícios futuros e fundo de comércio, intangíveis ou outras razões

econômicas).

Na sequência, os arts. 22, 23, 25 e 33, estabelecem os efeitos tributários
que exsurgem da avaliação de investimentos pelo MEP. O que esses dispositivos

estampam é que os efeitos que a avaliação de investimentos pelo MEP

produz nas contas de resultado devem ser neutros para fins tributários

(neutralidade), a exceção do caso de alienação ou liquidação (baixa) do

investimento (art. 33).

Tal neutralidade se estabelece tanto em relação à variação positiva ou

negativa do valor do investimento em si por ocasião da avaliação pelo MEP
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
7

(arts. 22 e 23), quanto em relação à amortização do ágio ou do deságio (art.

25).

Vale transcrever parcialmente os dispositivos em comento do Decreto-Lei
no
1.598/1977 (na redação anterior à trazida pela Lei no 12.973, de 2014,

aplicável aos fatos), cabendo registrar que tais disposições se encontram

reproduzidas no RIR/1999, em seus arts. 385, 389, 391 e 426:

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade

coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por

ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição

em:

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado
de

acordo com odisposto no artigo 21; e

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo

de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.

§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão

registrados em sub-contas distintas do custo de aquisição do

investimento.

§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os

seguintes, seu fundamento econômico:

a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada

superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em

previsão dos resultados nos exercícios futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e

b do § 2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte

arquivará como comprovante da escrituração.

(...)

Art. 22. O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I),
depois

de registrada a correção monetária do exercício (art. 39),
deverá ser

ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de
acordo com
o disposto no artigo 21, mediante lançamento da diferença
a débito

ou a crédito da conta de investimento.

Parágrafo único Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada

ou controlada deverão ser registrados pelo contribuinte como

diminuição do valor de patrimônio líquido do investimento, e não

influenciarão as contas de resultado.

Art. 23. A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por

aumento ou redução no valor de patrimônio liquido do
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
8
investimento,
não será computada na determinação do lucro real.
(Redação dada

pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978)

Parágrafo único Não serão computadas na determinação do lucro

real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da

amortização do ágio ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou

perdas de capital derivados de investimentos em sociedades

estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no

País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).

(...)

Art. 25. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de
que
trata o artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro

real, ressalvado o disposto no artigo 33. (Redação dada pelo

Decreto-lei no 1.730, 1979)

(...)

Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou
perda

de capital na alienação ou liquidação do investimento em
coligada

ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art.
20), será

a soma algébrica dos seguintes valores:

I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver

registrado na contabilidade do contribuinte;

II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha

sido amortizado na escrituração comercial do contribuinte,
excluídos

os computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980,
na

determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei
no

1.730, 1979)

Vê-se, assim, que o Decreto-Lei no 1.598/1977 cumpre função estruturante

no regramento da avaliação de investimentos pelo MEP, estabelecendo

regras de contabilização que dizem com a neutralidade de seus efeitos na

determinação do lucro tributável.

Em outras palavras, quis o legislador dizer que as contrapartidas da

amortização do ágio ou deságio são lançadas como despesas (ou receitas),

porém devem ser adicionadas ou excluídas, conforme o caso, da apuração

do lucro real, justamente para que o ágio ou deságio só tenha influência por

ocasião da alienação ou liquidação do investimento.

Não faz sentido, assim, admitir que as disposições do Decreto-Lei no

1.598/1977 sobre os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo

MEP, inclusive no que toca à amortização do ágio, não encontrem eco na

apuração da CSLL, apenas por serem feitas algumas referências nos

retrocitados dispositivos ao "lucro real".
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
9

É de se considerar, também, que, como bem registra a Fazenda Nacional
em
suas contrarrazões, o Decreto-Lei no 1.598/1977 - que, como se viu foi

editado com o fim de "adaptar a legislação do imposto sobre a renda às

inovações da lei de sociedades por ações (Lei no 6.404, de 15 de dezembro

de 1976)" - é anterior à CSLL, introduzida no ordenamento jurídico em
1988, pela Lei 7.689.

Nesse contexto, tem-se ainda que, se o art. 57 da Lei no 8.981/1995, ao

estabelecer que se aplicam à CSLL "as mesmas normas de apuração e de

pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas (...)

mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor",

não tem o condão de estabelecer uma absoluta identidade entre as bases
de
cálculo do IRPJ e da CSLL, dele não se pode extrair que o fato de a legislação

específica da CSLL não reproduzir o comando do art. 25 do Decreto-Lei no

1.598/1977 em sua literalidade implica permissão de dedução.

Vale aqui trazer à colação o precedente do acórdão no 1301-001.067 (1a

Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, 03/10/2012, Redator

Designado Wilson Fernandes Guimarães), no sentido da indedutibilidade da

amortização do ágio na determinação da CSLL por estar essa contribuição

alcançada pelas disposições do Decreto-Lei no 1.598/1977 sobre a matéria:

ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL.

DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao
lucro
real, e o disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, o

preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do Decreto-Lei no 1.598/77

deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos decorrentes da

aplicação do método da equivalência patrimonial nas contas de

resultado só devem ser considerados na baixa do investimento.

Assim, considerado o disposto no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988,
não
há que se falar em dedutibilidade do ágio amortizado
contabilmente

da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.

Excerto do Voto Condutor:

Aqui, o Colegiado alinhou-se ao registrado no acórdão recorrido,
que,
reproduzindo excertos do acórdão no 25.455, de 16 de abril de 2009,

da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas,

destacou que a indedutibilidade em questão “decorre da própria

lógica contábil da metodologia de escrituração” dos investimentos

avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

Como é cediço, não obstante as disposições trazidas pelos arts. 7o e

8o da Lei no 9.532, de 1997, a legislação tributária foi edificada no

sentido de emprestar absoluta neutralidade tributária aos ajustes e
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
10

amortizações contábeis derivadas da aplicação do método de

equivalência patrimonial. Assim, os efeitos fiscais decorrentes da

aplicação do referido método, observadas, obviamente, as

disposições da já citada Lei no 9.532/97, só são verificados na

apuração do resultado da alienação da participação societária.

Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao
lucro
real, para o Colegiado, o preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do

Decreto-Lei no 1.598/77, abaixo reproduzidos, deixam claro que,
para
fins fiscais, os efeitos decorrentes daaplicação do método da

equivalência patrimonial nas contas de resultado só devemser

considerados na baixa do investimento. Assim, considerado o

disposto no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, não há que se

falar em dedutibilidade do ágio.

Outro argumento em favor da indedutibilidade da amortização do ágio na

apuração da CSLL é o de que a neutralidade da avaliação dos investimentos

pelo método da equivalência patrimonial em relação a essa contribuição
está plasmada nas disposições do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, na medida
em que os itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1o do artigo em questão comandam a

adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo

decorrentes
da avaliação de investimentos pelo MEP.

Ora, a neutralidade da amortização do ágio/deságio é consequência

lógica da neutralidade do MEP em si, uma vez que o ágio (ou

deságio) é, como se
viu, desdobramento do investimento, sendo

que sua amortização tem o
condão de reduzi-lo. Vale

transcrever parcialmente o art. 2o em comento (sublinhei):

Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do
resultado

doexercício, antes da provisão para o imposto de
renda.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:

a) será considerado o resultado do período-base encerrado em

31 de dezembro de cada ano;

b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de

atividades, a base de cálculo é o resultado apurado no

respectivo balanço;

c) o resultado do período-base, apurado com observância da

legislação comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela

Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
11

1 adição do resultado negativo da avaliação de investimentos

pelo valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no

8.034, de 1990)

2 adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante
o

período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada
no

resultado do período-base; (Redaçãodada pela Lei no 8.034,
de

1990)

3 adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do

lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda;

(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)

4 exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo

valor de patrimônio líquido;

5 exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos

avaliados pelo custode aquisição, que tenham sido computados

como receita; (Incluído pela Lei no 8.034,de 1990)

6 exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões

adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso

de período-base.

(...)

Veja-se, a propósito, como o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior
defende
a indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL com
base nesse argumento em processo outro em que a ora Recorrente também
figura
como autuada (acórdão no 1302-001.170, 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara
da 1a Seção do CARF, 11/09/2013, sublinhei):

Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa
indedutível

na apuração da base de cálculo da CSSL, por força dos itens
1 e 4 do

dispositivo acima transcrito, os quais deixam claro a
finalidade da
norma de tornar o MEP neutro na apuração da

CSLL. A

avaliação do investimento pelo MEP influencia o
cálculo da CSLL em

caso de alienação ou liquidação do investimento, já
que esse seria o

valor contábil do iinvestimento a ser considerado.
Além disso, se

assim não fosse, contrario sensu, a receita
decorrente da

amortização do deságio seria tributada, o que não
me parece

razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão
caso se entenda

dedutível a despesa de amortização do ágio.

Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o

MEP é apenas um método de avaliação do investimento,

logo, é lógico que a amortização que reduz o ágio/deságio compõe

“lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo

MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
12

CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1
e 4 da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88)

Vale destacar a importante observação feita nesse julgado, no sentido de

que, a afirmação de que a despesa decorrente da amortização do ágio é

dedutível conduz, contrario sensu, à conclusão de que a receita decorrente

da amortização do deságio é tributada, o que não é razoável, e nem vem

sendo exigido.

Some-se a essas razões o fato de a IN SRF no 390/2004, que dispõe sobre a

apuração e o pagamento da CSLL, ter sido expressa ao estabelecer em seu

art. 44 que "aplicam-se à CSLL as normas relativas à depreciação,

amortização e exaustão previstas na legislação do IRPJ, exceto as referentes

a depreciação acelerada incentivada, observado o disposto nos art. 104 a

106".

É de se concluir, por conseguinte, que a neutralidade da avaliação pelo

método da equivalência patrimonial das participações societárias mantidas

na investidora não se restringe ao IRPJ, tendo lugar também na
determinação
da base de cálculo da CSLL, razão pela qual o ágio
amortizado contabilmente
não pode ser deduzido da base de cálculo dessa
contribuição.
Ainda sobre o tema, convém ressaltar outra abordagem em desfavor da
pretensão do Contribuinte, conforme brilhante voto exarado pela ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa no voto condutor do Acórdão no 1302-001.895:

A figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do
investimento,
quando seu custo de aquisição é confrontado com a
correspondente parcela
do patrimônio líquido da investida e mostra-se
superior a ela. Assim, sua
formação decorre, necessariamente, da adoção do
método de equivalência
patrimonial para avaliação de investimentos. E,
neste ponto, nota-se que a
legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não
tratou especificamente
daquela figura.

Originalmente, o Decreto-lei no 2.627/40 adotava apenas o custo de

aquisição como regra para valoração de investimentos:

Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a

balanço geral, para a verificação dos lucros ou prejuízos.

Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação

do

ativo obedecerá às seguintes regras:

a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão

pelo custo de aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou

depreciam com o uso ou pela ação ao tempo ou de outros fatores,

atender-se-á à desvalorização respectiva, devendo ser criados
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
13

fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou a

conservação do valor;

b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à

alienação, ou que constituem produtos ou artigos da indústria ou

comércio da sociedade, podem ser estimados pelo custo de

aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no mercado ou

Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,

sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço

corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição ou

fabricação, se avaliados os bens pelo preço corrente, a diferença

entre este e o preço do custo não será levada em conta para a

distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes
aos
fundos de reserva;

(,,,) (negrejou-se)

A Lei no 6.404/76 alterou significativamente este contexto, ao instituir a

avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O

tema foi assim abordado em sua Exposição de Motivos:

Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado

relevante, o princípio geral do custo de aquisição, atualizado

monetariamente, não é critério adequado, porque não reflete as

mutações ocorridas no patrimônio da sociedade coligada ou

controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos
que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando

esses investimentos correspondem a parcela apreciável dos
recursos

próprios da companhia, nem mesmo o critério de avaliação
com
base no patrimônio líquido é suficiente para informar acionistas e

credores sobre a sua situação financeira: somente a elaboração de

demonstrações financeiras consolidadas, segundo as normas

constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.

[...]

Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com

as seguintes inovações:

a) [...];

b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades

deverá ser deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor

e não será modificado pelo recebimento de ações ou quotas

bonificadas; mas os investimentos relevantes em coligadas e

controladas deverão ser avaliados pelo valor de patrimônio líquido

(no II); (negrejou-se)

A Lei no 6.404/76, por sua vez, restou assim redigida, em seu texto original:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
14

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados
segundo

os seguintes critérios:

[...]

III - os investimentos em participação no capital social de outras

sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo
custo
de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na

realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada

como permanente, e que não será modificado em razão do

recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas

bonificadas;

[...]

§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será

registrada periodicamente nas contas de:

[...]

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital

aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou

comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de

duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por
prazo
legal ou contratualmente limitado;

[...]

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos

relevantes (artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas

sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com

20% (vinte por cento) ou mais do capital social, e em sociedades

controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido, de

acordo com as seguintes normas:

I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será

determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de

verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na

mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data
do

balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão

computados os resultados não realizados decorrentes de negócios

com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à
companhia,
ou por ela controladas;

II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação,

sobre o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da

porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada;

III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o

número II, e o custo de aquisição corrigido monetariamente;

somente será registrada como resultado do exercício:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
15

a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou

controlada;

b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas
efetivos;

c) no caso de companhia aberta, com observância das normas

expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos

casos deste artigo, serão computados como parte do custo de

aquisição os saldos de créditos da companhia contra as coligadas e

controladas.

§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia,

deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação

previsto no número I. (negrejou-se)

[...]

Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão

excluídas:

I - as participações de uma sociedade em outra;

II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;

III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos

acumulados e do custo de estoques ou do ativo permanente que

corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios

entre as sociedades.

[...]

§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em

controlada, que não for absorvida na consolidação, deverá ser

mantida no ativo permanente, com dedução da provisão
adequada

para perdas já comprovadas, e será objeto de nota
explicativa.

§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição

constituirá parcela destacada dos resultados de exercícios futuros

até que fique comprovada a existência de ganho efetivo.

[...]

Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em

determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de
perdas
prováveis em sua realização, mas o regramento da avaliação de

investimentos por equivalência patrimonial não cogitava de destaque

semelhante, ao qual poderia equivaler o ágio pago na aquisição do

investimento. Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição
de
valor dos elementos do ativo imobilizado ficou restrita a direitos de
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
16

propriedade industrial ou comercial ou outros bens e direitos com duração

ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos

permanentes em outras sociedades.

Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial

deveria ser registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço

patrimonial da investidora, seria confrontado com o equivalente patrimônio

líquido da investida, sendo a diferença registrada como resultado do

exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos

ou perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores

Mobiliários.

Evidência de que o ágio permanecia integrando o custo de aquisição do

investimento em tais circunstâncias são as determinações do art. 250, §§2o

e 3o da Lei no 6.404/76, que revelam o tratamento a ser dado às diferenças

positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado por
equivalência patrimonial e o correspondente patrimônio da investida em caso de

consolidação de balanços.

Na mesma linha é a doutrina citada pela Procuradoria da Fazenda Nacional,

confirmada em edição anterior do Manual de Contabilidade das Sociedades

por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens.

3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):

Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo
método

da equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da
compra,

segregar na contabilidade o preço total de custo em
duas subcontas

distintas, ou seja, o valor da equivalência
patrimonial numa

subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.

A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil

especificamente; todavia, ele está de acordo com adequada técnica

contábil e expresso ainda na legislação fiscal, através do art. 259 do

RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na Instrução CVM no 01,
itens
XX e XXV.

A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio
grupo

de investimentos, sendo que a instrução CVM no 01
estabelece que,

para fins do Balanço Patrimonial, os saldos de
ambas as contas

devem
estar
agrupados
no
Ativo
Permanente

Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598/77 surge a primeira

determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação

pelo lucro real, sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento

do custo de aquisição do investimento avaliado por equivalência
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
17
patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e apresentando seu

fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art. 20:

Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade

coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por

ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição

em:

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado

de acordo com o disposto no artigo 21; e

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo

de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.

§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão

registrados em subcontas distintas do custo de aquisição do

investimento.

§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os

seguintes, seu fundamento econômico:

a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada

superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em

previsão dos resultados nos exercícios futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a
e

b do § 2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte

arquivará como comprovante da escrituração.

§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada

ou controlada avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se

às sociedades que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro

de 1976, tenham o dever legal de adotar esse critério de
avaliação,

inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada
participe,

direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja
avaliação

segundo o mesmo critério seja necessária para determinar
o valor de

patrimônio líquido da coligada ou controlada.

A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no

art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, mas sua dedução no lucro real é

postergada para o momento da alienação do investimento, nos termos do

seu art. 33:

Art 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo

fundamento tenha sido a diferença entre o valor de mercado e o

valor contábil dos bens do ativo da coligada ou controlada (art. 20,

§ 2o, letra a ), deverá ser amortizado no exercício social em que os
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
18

bens que o justificaram forem baixados por alienação ou

perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for
realizado

por depreciação, amortização ou exaustão.

§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos
termos

deste artigo somente será computada na determinação do
lucro
real pela diferença entre o montante da amortização e o da

participação do contribuinte:

a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação
ou

baixa dos bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento

econômico do ágio ou deságio; ou b) no valor realizado pela
coligada

ou controlada na depreciação, amortização ou exaustão
desses bens.

§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os

fundamentos das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão

computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto

no artigo 33.

[...]

Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou
perda

de capital na alienação ou liquidação do investimento em
coligada

ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido
(art. 20),

será a soma algébrica dos seguintes valores:

I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver

registrado na contabilidade do contribuinte;

II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da

participação com fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;

III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com

fundamento nas letras b e c do § 2o do artigo 20, ainda que

tenha sido amortizado na escrituração comercial do

contribuinte;

IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na

determinação do lucro real.

§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos

monetariamente.

§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:

a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio
líquido

decorrente de aumento na porcentagem de participação do

contribuinte no capital social da coligada ou controlada,
resultante

de modificação do capital social desta com diluição da

participação dos demais sócios;
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
19

b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio

líquido decorrente de redução na porcentagem da participação do

contribuinte no capital social da coligada ou controlada, em

virtude de modificação no capital social desta com diluição da

participação do contribuinte.

Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em
27/04/1978, que primeiro determinará o registro desta amortização:

Desdobramento do custo de aquisição de investimento XX - Para

efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em

coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores

resultantes desse desdobramento contabilizados em sub-contas

separadas:

a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em

balancete de verificação levantado até, no máximo, sessenta dias

antes da data da aquisição pela investidora ou pela controladora,

consoante o disposto no Inciso XI

b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para

mais ou para menos, respectivamente, entre o custo de aquisição

do investimento e a equivalência patrimonial.

XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do

investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento
econômico que o determinou:

a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de

bens do ativo e o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou

na controlada;

b) diferença para mais ou para menos na expectativa de

rentabilidade baseada em projeção do resultado de exercícios,

futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.

XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de

mercado de bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na

controlada desses mesmos bens deverá ser amortizado na

proporção em que for sendo realizado na coligada ou na
controlada

por depreciação, por amortização ou por exaustão dos
bens, ou por
baixa em decorrência de alienação ou de perecimento
desses

mesmos bens.

XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de

rentabilidade deverá ser amortizado no prazo e na extensão das

projeções que o determinaram ou quando houver baixa em
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
20

decorrência de alienação ou de perecimento do investimento antes

de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.

XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou

de outras razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo

estimado de utilização, de vigência ou de perda de substância ou

quando
houver baixa em decorrência de alienação ou de

perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo

estabelecido para amortização.

XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da

controladora, o saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá

ser apresentado no ativo permanente, adicionado ou deduzido,

respectivamente, da equivalência patrimonial do investimento a
que
se referir. A provisão para perdas deverá também ser apresentada

no ativo permanente por dedução da equivalência patrimonial do

investimento a que se referir.

Resta evidente, assim, que a amortização contábil do ágio pago na
aquisição
de investimentos era apenas uma possibilidade no momento da
edição do
Decreto-lei no 1.598/77, e não estava cogitada na Lei no 6.404/76. A

determinação de que ela fosse apropriada contabilmente surge, apenas,
com a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários.

Assim, é válido concluir que a Lei no 7.689/88 não cogitava dos efeitos
desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da

CSLL, e determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos

em razão do que estabelecido pela Lei no 6.404/76:

Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas

jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social.

Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do

exercício, antes da provisão para o imposto de renda.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:

a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31
de

dezembro de cada ano;

b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de

atividades, a base de cálculo é o resultado apurado no respectivo

balanço;

c ) o resultado do período-base, apurado com observância da

legislação comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no

8.034, de 1990)

1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo

valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de

1990)
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.731 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2013-73
21

2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o

período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no

resultado do período-base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de

1990)

3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da

determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de

Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)

4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de

1990)

5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos

avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados

como receita; (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)

6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões

adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso

de período-base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)

De outra forma, o ato normativo da CVM estaria determinando incidência

tributária, ou afastando-a, como pretendido neste caso. Por sua vez, a

própria recorrente admite que os conceitos disciplinados pela CVM não têm

o condão de fixar, diretamente, as regras fiscais de dedutibilidade.

(destaques do original).
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no
âmbito das normas de determinação da base de cálculo da CSLL.
Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis
das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no
4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99, ou seja, a questão da
necessidade da despesa para fins de dedução também se aplica à CSLL.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 627
DF CARF MF
Original